Tribunal: TJMT
Processo: 1035713-83.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1035713-83.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (RECORRIDO), LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - CPF: 024.785.191-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (RECORRIDO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LIQUIDO E CERTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO - INCISOS XXXIII E XXXIV DO ARTIGO 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRAZO ESTIPULADO NA LEI N° 9.051/1995 - EXCESSO DE PRAZO –– DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII e XXXIV, assegura que todos, no âmbito administrativo, têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seus interesses particulares, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, e ainda que independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao prazo estipulado na Lei n° 9.051/1995, a autoridade indigitada como coatora descuidou dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº
1035713-83.2018.8.11.0041
, impetrado por
PEDRO FERREIRA MENDES
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
Diretor do Instituto de Terras de Mato Grosso
, ao fundamento que o impetrante é possuidor de um trato de terras localizado no Município de Sorriso/MT objeto das matrículas n° 2620 e 2621, e buscou junto ao órgão impetrado, em 29/08/2018, as certidões de legitimidade dos imóveis, conforme protocolos dos processos administrativos juntados aos autos n° 445348/2018 e 445329/2018.

Narrou ainda, na exordial, que os processos administrativos se encontram paralisados desde 05/09/2018, e requer a expedição das certidões com urgência.

A liminar vindicada foi deferida para que a autoridade coatora procedesse a análise do pedido de expedição das certidões de legitimidade objeto dos protocolos n. 445348/2018 e n. 445329/2018, e na sentença foi confirmada a liminar, julgando procedente no mérito, e extinguindo-se o processo, com resolução do mérito.

Há a informação nos autos de que a sentença já fora satisfeita, e as referidas certidões foram confeccionadas e disponibilizadas pelo órgão responsável ID. 13567614.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos
ID. 13567621.

O Parecer Ministerial por meio da Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme no relatório, extrai-se dos autos que, Pedro Ferreira Mendes impetrou mandado de segurança em desfavor do Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso, ao fundamento de que, em 29/08/2018, protocolou junto ao órgão impetrado dois requerimentos de certidão de legitimidade, e que até a data da impetração do mandamus, no dia 17/10/2018, ainda não haviam feito a análise dos pedidos administrativos.

Sobreveio a sentença ora sob reexame,
que concedeu a ordem mandamental, para determinar à autoridade coatora que proceda a análise nos processos administrativos nº 445348/2018 e 445329/2018.

Colhe-se da parte dispositiva:

“ (...) ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda com a análise do pedido de expedição das Certidões de Legitimidade objeto dos protocolos n. 445348/2018 e n. 445329/2018, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. (...)”

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento administrativo.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

E ainda:

“ XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
(Regulamento)
(Vide Lei nº 12.527, de 2011)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

A interposição do presente Mandado de Segurança pressupõe a violação a um direito líquido e certo do Impetrante, direito este que se consubstancia no disposto no art. 1º da Lei nº 9.051/95, in verbis:

“Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”

Da análise do disposto na Constituição Federal, verifica-se que, é assegurado a todos, o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, inclusive a obtenção de certidões em repartições públicas, para esclarecimento de situações de interesse pessoal, como no caso em tela.

No contexto, encontra-se demonstrado que, não obstante os protocolos dos processos administrativos em 29/08/2018, até a data da impetração da ação mandamental, em 17/10/2018, mais de um mês depois, a Administração Pública Estadual não havia analisado os pedidos administrativos quanto a expedição das requeridas certidões, ultrapassando o prazo estipulado na Lei n° 9.051/1995.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao prazo estipulado na Lei n° 9.051/1995, a autoridade indigitada como coatora descuidou dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII) – APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade
.” (N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a expedição das certidões de legitimidade solicitadas por meio dos protocolos

junto ao INTERMAT, em processos administrativos
nº 445348/2018 e 445329/2018
, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para tal expedição, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020